Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000050-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21849516, o SINDIRETA requereu a retificação de sobrenome de anuente, in verbis: "(...) onde se lê: HARLICE DOS SANTOS CELESTINO, deve-se ler: HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE". No ID: 21314494, consta o saneamento do feito quanto aos demais servidores não anuentes. No ID: 10891956 – p. 3/6, foram arbitrados os honorários da execução e autorizada a dedução dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. No ID 22710981, o DF foi favorável ao pedido de ID: 21849510. Pois bem. Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da presente ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Quanto ao pedido de retificação de nome em virtude de casamento, cumpre à servidora HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 - CNJ. Finalmente, quanto à substituta processual HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE, o ineditismo da demanda evidencia-se por pesquisa nesta oportunidade. Isso posto: a) determino o prosseguimento do feito; b) sem prejuízo das diligências a serem feitas pela servidora HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE nos órgãos competentes, com vista à retificação do seu sobrenome, observe a laboriosa Secretaria do Conselho Especial que, em relação a ela, o feito deve prosseguir com atenção ao seu novo sobrenome, conforme documentos comprobatórios de ID: 21849513, 21849514 e 21849515; c) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substitutos processuais GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, GLAUCIENE MARIA GONCALVES SEIXAS, GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES e HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID 20323260 e autorizado no ID: 10892055, e com atenção aos honorários da execução arbitrados no ID: 10891956 – pp. 3/6. Quanto à servidora GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES, devem ser excluídas as parcelas referentes a dezembro de 2000 a abril de 2002. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador